Tribunal: TJDFT
Processo: 0731564-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Processo : 0731564-13.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 243014942 dos autos originários n. 0728165-07.2024.8.07.0001), que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O agravante argumenta que o acesso aos sistemas CNIB e CNIS depende de ordem judicial e a negativa de utilização dessas ferramentas viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual. Invoca o poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC, bem como jurisprudência do STJ que admite medidas coercitivas eletrônicas sem necessidade de esgotamento prévio de diligências. Afirma que a suspensão do processo sem a utilização de todos os meios disponíveis para localização de bens configura afronta à efetividade da tutela jurisdicional e à boa-fé processual. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. A mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários não caracteriza periculum in mora, pois o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da diligência requerida, sem qualquer prejuízo. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator